Tribunal: CARF
Processo: 16095.720046/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720046/2012-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.432 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
BORLEM S A EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencidos o Relator e o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves
que davam provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor de
conversão em diligência o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator designado

(assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocada) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 303-316 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 02-90.382, da 4a Turma da DRJ/BHE (fls. 283-288), em sessão realizada em
26 de fevereiro de 2019, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Contribuinte (fl. 230-236 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário
lançado em desfavor da Impugnante.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720046/2012-19
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 284-286.
Trata-se de Autos de Infração, fls. 215 a 227, lavrado contra o contribuinte,
Borlem S A Empreendimentos Industriais. O citado auto combinado com os Relatórios
Fiscais, fls. 208 a 211, exigem o recolhimento do crédito tributário no montante de R$
1.005.747,76, assim discriminado:

No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos
lançamentos, tanto para o IRPJ quanto para a CSLL. Dele extraem-se as observações e
argumentos resumidos adiante:
Nas palavras do Auditor Fiscal foram constatadas as seguintes infrações:
2.1 - AJUSTE DO LUCRO LÍQUIDO - EXCLUSÃO INDEVIDA 2.1.1-
EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL
O
saldo
contábil
da
conta
(3.09.07.00001.0000.6) referente a Equivalência Patrimonial - Societ Remon
,em 31/12/2008 , é de R$ 81.100,00 ( credor ) e no LALUR consta uma
exclusão de R$ 102.885,33 . Portanto , houve uma exclusão indevida de RS
20.785.33 ( 102.885,33 - 81.100,00 ) reduzindo indevidamente a base de
cálculo do IRPJ.
2.1.2 - INCENTIVO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA A fiscalizada
deduziu ( exclusão no LALUR) a titulo de Incentivo a Inovação Tecnológica (
LEI 11.196 /2005 ) o valor de R$ 1.870.229,42 quando o correto seria R$
1.788.786,70 ( 80% dos dispêndios), conforme formulário P& D apresentado
pela empresa e DIPJ 2009 ano calendário 2008 ( ficha 46 ).Houve, portanto
uma exclusão indevida de RS 81.442.70 ( 1.870.229,42 -1.788.786,70 )
reduzindo indevidamente a base de cálculo do IRPJ .
(...)
2.2 - AJUSTE DO LUCRO LÍQUÍDO - ADIÇÃO NÃO COMPUTADA
2.2.1- DESPESA INDEDUTÍVEL COM AUTO DE INFRAÇÃO A
fiscalizada deixou de adicionar . na apuração do Lucro Real , despesa
indedutível referente ao Auto de Infração - INSS . Reduzindo , assim ,
indevidamente a base de cálculo do IRPJ em_R$ 1.313.194,60.
2.2.2- FALTA DE ADIÇÃO DE DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL A
fiscalizada deixou de adicionar , na apuração do Lucro Real , o valor
referente à depreciação contábil dos equipamentos utilizados em pesquisa
tecnológica que tiveram o incentivo fiscal da depreciação acelerada total .
Reduzindo , assim , indevidamente a base de cálculo do IRPJ em R$
23.204,91
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, o contribuinte apresenta
impugnação, fls. 230 a 236, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Após descrição dos fatos, a impugnante afirma que concorda com parte da
cobrança e que efetuou os pagamentos pelos débitos tributários, conforme transcrição
abaixo e comprovantes docs. 07 e 08.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

Dessa forma, a impugnação é parcial e refere-se apenas a infração referente à
provisão para o Auto de Infração do INSS.
Conforme doc. 09, a autuação refere-se a débitos previdenciários que foram
objeto de parcelamento nos termos da Lei Federal no. 8212/91, comprovante doc. 11.
De acordo com o Pronunciamento Conceitual Básico, segundo a impugnante,
a partir do momento que a autuação foi reconhecida como obrigação, a multa perdeu o
caráter de provisão, passando a constituir um Passivo Exigível, passando a ser aplicável
o art. 344 do RIR/99 e art. 50 da IN SRF no. 390/2004.
Ainda, a impugnante alega que não aplica o §1o do art 344 ao caso concreto
uma vez que o citado artigo não cita expressamente o inciso VI do art. 151 do CTN
(parcelamento).
Cita Solução de Consulta no. 29/2010.
Continua a impugnante, foi anexado o Livro Razões, doc. 10, para comprovar
que os pagamentos efetuadas das parcelas não afetaram o resultado, conforme
comprovantes de pagamento do parcelamento, doc. 12 a 22.
Finaliza a impugnação, solicitando que: o auto de infração remanescente seja
cancelado e que, subsidiariamente, se houver dúvidas, que converta o processo em
diligência.
3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fl. 283).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.
Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o
regime de competência, salvo se a exigibilidade estiver suspensa, nos termos do art. 151
do CTN.
Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais,
salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem
falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da
estreita relação de causa e efeito entre ambos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Em suma, o Órgão julgador constatou que apenas parte do lançamento foi
impugnado, sendo inclusive uma parte recolhida pela Contribuinte. Quanto ao mérito, sobre a
alegação de que a multa teria perdido seu caráter de provisão, passando a constituir passível
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

exigível, conforme art. 344 do RIR/99 e art. 50 da IN SRF n° 390/04, entendeu a DRJ que não
era procedente a afirmação, pois de acordo com o ER. 344, § 5o do RIR/99 apenas as multas
compensatórias podem ser deduzidas do lucro real. Ademais o AI do INSS não trata de crédito
tributário e as multas não tributárias não são dedutíveis, em qualquer caso. Quanto à inclusão dos
incisos V e VI na norma prevista no § 1o do art. 344 do RIR, entenderam os julgadores que pelo
fato dessa legislação ser anterior à Lei Complementar 104/01, não era possível prever algo que
não existisse, mas que pelo contexto, todas as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário estariam abrangidas pela norma no citado parágrafo. Quanto à citação da solução de
consulta n° 29/10, ela não vincula a autoridade julgadora. O livro razão juntado não comprova a
não afetação no resultado, até porque a não afetação é o que se espera, uma vez que a multa
imposta pelo INSS não é dedutível. Entenderam os julgadores não haver necessidade para a
realização de diligência.
II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a decisão da DRJ “viola os princípios da ampla defesa, da
verdade material, da proibição de tributação com efeito de confisco, da segurança jurídica e da
boa-fé objetiva que deve prevalecer nas relações entre Fisco e contribuinte”; b) a multa no valor
de R$ 151.895,17 já foi tratada como não dedutível pela Recorrente. O que se discute são os
valores do principal e do juros, nos quais a legislação é expressa quanto à sua dedutibilidade,
quer sejam à vista ou parcelados; c) a partir do momento em que foi reconhecida como obrigação
pela empresa, por meio do parcelamento, a contribuição passou a se constituir como Passivo
Exigível, nos termos do item 4.46 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) – Estrutura
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), sendo, portanto, aplicável o art. 344 do RIR/99; d) o art.
344, § 1° do RIR/99 expressamente vedava a dedução a tributos e contribuições que estivessem
suspensas, nos casos dos incisos II a IV do art. 151 do CTN, mas não no caso do inciso VI do
mesmo artigo. O princípio da legalidade fundamenta tal interpretação. Cita soluções de consulta
n° 66/11 da 7a Região Fiscal e n° 29/10, da 4a Região Fiscal que autorizariam a dedutibilidade.
Cita jurisprudência do CARF. A Solução de Consulta Interna n° 9, COSIT prevê ratifica o
entendimento de que mesmo parcelado pode haver a dedutibilidade do tributo. Ao final, requer a
reforma do Acórdão da DRJ, de maneira que a exigência fiscal seja anulada. Alternativamente
requer a conversão do julgamento em diligência.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 300 – 02/04/19), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 301 – 30/04/19), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Delimitação do objeto processual
10. De todos os fatos descritos no Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades (TVCI), que serviram para fundamentar o Auto de Infração, a Recorrente se
limitou a questionar sobre a possibilidade de dedução do valor do Principal e dos Juros que
foram imputados à ela em razão do Auto de Infração do INSS (fls. 317-356), os quais foram
inseridos em parcelamento. Ressalta-se que a Contribuinte afirma expressamente que intenta
deduzir apenas Principal e Juros, sem o fazer em relação à multa.

PRELIMINARMENTE
V. Violação de princípios
11. De acordo com a Recorrente, a decisão da DRJ “viola os princípios da ampla
defesa, da verdade material, da proibição de tributação com efeito de confisco, da segurança
jurídica e da boa-fé objetiva que deve prevalecer nas relações entre Fisco e contribuinte, devendo
ser revista”.
12. Apesar de citar vários princípios, os quais teriam sido violados, não há por
parte da Requerente a indicação específica e clara de quais deles teria sido violados, nem como.
Assim, não há como ser feita a análise a partir de tal afirmação.

VI. Natureza jurídica e dedutibilidade
13. A DRJ consigna em sua decisão que por ser Auto de Infração do INSS, não
caberia dedução de tais valores, pois não teriam natureza tributária. A Contribuinte discorda,
alegando que seria aplicável o art. 344 do RIR/99, cuja redação é a seguinte.

Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade
esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966, haja
ou não depósito judicial (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 1o).
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como custo ou
despesa o imposto de renda de que for sujeito passivo como contribuinte ou como
responsável em substituição ao contribuinte (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 2o).
§ 3o A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou creditados a
terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte
pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que assuma o ônus do imposto
(Lei no 8.981, de 1995 , art. 41, § 3o).
§ 4o Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição de bens do ativo permanente
poderão, a seu critério, ser registrados como custo de aquisição ou deduzidos como
despesas operacionais, salvo os pagos na importação de bens que se acrescerão ao custo
de aquisição (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 4o).
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo

14. Para se concluir quanto à aplicação do artigo, incialmente deve-se entender
que o critério de análise não se encontra com quem efetua o lançamento, no caso, o INSS, mas
sim qual é a natureza jurídica dos valores que são deduzidos. Tal critério foi definido pelo Caput
do referido artigo. Sobre a definição de tributos ou contribuições, o art. 3 do CTN prevê que:
Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada. A Constituição da República, por sua vez, confirma
conceito implicitamente, indicando quais seriam os impostos e as contribuições.
15. Na análise do AI, às fls. 351-353, percebe-se que todas as cobranças impostas
à Requerente têm as características descritas no art. 3 do CTN, sendo elas caracterizadas como
contribuições sociais, mais especificamente previdenciárias, as quais são justificadas, dentre
outros artigos, pelo art. 149 da Constituição. Assim, tais contribuições se caracterizam como
tributos e contribuições, nos termos do Caput do artigo acima citado.
16. Uma eventual dúvida que pode surgir se dá quanto à natureza jurídica dos
juros aplicáveis ao valor pago em atraso da contribuições. Sobre essa discussão, há teorias
divergentes, contudo, entende-se que, por aplicação da segurança jurídica, deve-se seguir a
interpretação feita pela Receita, quando emitiu Solução de Consulta no 29/10 - SRRF04/Disit, a
qual dispõe que os juros são dedutíveis, como transcrito abaixo.

[...] Ademais, ressalte-se que a Lei no 10.865, de 2004, art. 32, ao dar nova redação ao
citado art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, manteve a redação do § 1o deste, sem lhe
acrescentar as novas hipóteses de suspensão de exigibilidade contempladas pela referida
Lei Complementar no 104, de 2001. A seu turno, os juros moratórios, visto tratar-se
de compensação pelo atraso na liquidação de débitos, caracterizam-se como
despesas financeiras dedutíveis. Destarte, os juros de mora acrescidos ao valor de
cada prestação de parcelamento de débitos tributários são dedutíveis no período
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

em que foram incorridos, de acordo com o regime de competência, e não no período
de seu efetivo pagamento. [...] (destaque não consta no original)

17. No mesmo sentido, em 2020, foi publicada a Solução de Consulta COSIT n°
101, que reafirma o entendimento de que os juros são dedutíveis para o IRPJ e para a CSLL.
Abaixo se transcreve o texto referente.
[...]
Ementa: LUCRO REAL. DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO.
PERT. JUROS DE MORA. DESPESA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do Lucro Real, os juros à taxa Selic sobre o saldo devedor e os juros à
taxa Selic incidentes sobre cada prestação a que se refere o art. 8o, §3o da Lei no
13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra geral, dedutíveis.
Todavia, tais juros somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas dedutíveis,
sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre o próprio imposto, assim
como quando incidentes sobre as multas de ofício a que se refere o art. 41, §5o da Lei no
8.981, de 1995.
[...]
Ementa:
BASE
DE
CÁLCULO.
DÉBITOS
CONSOLIDADOS
EM
PARCELAMENTO. PERT. JUROS DE MORA. DESPESA FINANCEIRA.
CARACTERIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Na apuração da base de cálculo da CSLL, os juros à taxa Selic sobre o saldo devedor
e os juros à taxa Selic incidentes sobre cada prestação a que se refere o art. 8o, §3o
da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra geral,
dedutíveis. Todavia, tais juros somente são dedutíveis quando incidentes sobre
despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre a
própria contribuição, assim como quando incidentes sobre as multas de ofício a que se
refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995. (destaque não consta no original)

18. Desta feita, são as contribuições e respectivos juros enquadráveis como
dedutíveis, de acordo com o art. 344 do RIR/99.

VII. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e parcelamento
19. Outra discussão levantada no Recurso Voluntário é que a DRJ adotou o
entendimento de que a vedação do § 1° do art. 344 do RIR/99 seria também aplicável ao
parcelamento, mesmo que o dispositivo o qual o prevê no CTN não tenha sido indicado no
parágrafo. Os julgadores de primeiro grau entenderam que, por mais que o referido parágrafo
apenas tenha previsto vedação de dedução dos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja
suspensa, nas situações disposta pelos incisos II a IV do art. 151 do CTN, também seria aplicável
a proibição aos incisos V e VI desse artigo do Código.
20. Merece reforma a decisão da DRJ, primeiramente com base no Princípio da
Legalidade. O § 1° do art. 344 do RIR, que é a transcrição literal do texto do art. 41, § 1o da Lei
no 8.981/95, prevê apenas a vedação à dedução dos casos previstos nos incisos II a IV do art. 151
do CTN. Com base no Princípio da legalidade não é possível inserir hipóteses, ainda que
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

posteriores à redação dos artigos, na vedação, pois o dispositivo foi específico na indicação dos
incisos. Assim, o parcelamento não faz parte dos casos que proíbe a referida dedução.
21. Ademais, as soluções de consulta acima transcritas, as duas, preveem a
possibilidade de dedução de valores inseridos em parcelamento, o que novamente se aceita com
base na segurança jurídica.

VIII. Conclusão
22. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma que o valor do principal e dos juros inserido em
parcelamento possa ser deduzido, nos termos do art. 344 do RIR/99.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

VOTO VENCEDOR
Paulo Mateus Ciccone - Redator Designado
O Colegiado, por maioria de votos de seus integrantes, divergiu do
entendimento do Ilustre Relator Luciano Bernart quando deu provimento ao recurso voluntário
para afastar o lançamento referido em seu voto e assentar que a decisão da DRJ mereceria
reforma “primeiramente com base no Princípio da Legalidade. O § 1° do art. 344 do RIR, que é a
transcrição literal do texto do art. 41, § 1o da Lei no 8.981/95, prevê apenas a vedação à dedução dos
casos previstos nos incisos II a IV do art. 151 do CTN. Com base no Princípio da legalidade não é
possível inserir hipóteses, ainda que posteriores à redação dos artigos, na vedação, pois o dispositivo foi
específico na indicação dos incisos. Assim, o parcelamento não faz parte dos casos que proíbe a referida
dedução. Ademais, as soluções de consulta acima transcritas, as duas, preveem a possibilidade de
dedução de valores inseridos em parcelamento, o que novamente se aceita com base na segurança
jurídica”.
E depois, concluindo, para afastar “o valor do principal e dos juros inserido em
parcelamento possa ser deduzido, nos termos do art. 344 do RIR/99”.
Para melhor fixação, impende rever os lançamentos aqui discutidos (fls. 222):

Especificamente, as dúvidas suscitadas nos debates realizados por ocasião do
julgamento deste processo centraram-se nas possíveis inconsistências e no (não) batimento dos
valores envolvidos, exigindo a baixa dos autos à unidade de origem para que a Autoridade Fiscal
traga melhores informações.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

Nessa linha, veja-se a descrição da infração, conforme Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades (fls. 212/213):

Ou seja, o valor do auto de infração aludido seria R$ 1.313.194,60.
Ocorre que, analisando o processo (fls. 317), verifica-se que o Auto de Infração
previdenciário que deu origem ao lançamento de CSLL (LDC – Lançamento de Débito
Confessado – DEBCAD 37.052.975-8) soma R$ 1.211.631,17, aí inclusos os consectários legais.
Veja-se:

Importância que se confirma pela leitura do recurso voluntário da recorrente
(fls. 307):
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

Então, qual o valor correto? R$ 1.313.194,60 ou R$ 1.211.631,17?
Há mais, porém.
Seguindo com os dizeres da recorrente em seu RV:

Ou seja, mesmo a se aceitar o valor assumido pelo Fisco para consecução do
lançamento como correto, haveria que dele se subtrair o montante da multa, posto que
oferecido à tributação, nos termos do RV.
Há mais:
Ainda conforme discorrido no Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades a recorrente teria feito ajustes deste valor no LALUR em janeiro/2008 e
fevereiro/2008, levando à não adição do referido montante na base de cálculo da contribuição.
Todavia, também neste cenário os valores não fecham, como se mostra abaixo
(LALUR – fls. 139/140):

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

Então, cabe perguntar de novo: qual o valor correto: R$ 1.313.194,60 (coluna
adições) ou R$ 1.319.170,20 (coluna exclusões)?
Finalmente, não está presente nos autos a informação de COMO este valor foi
contabilizado em 2007 (ano em que o auto de infração previdenciário foi lavrado, mais
precisamente, dezembro/2007), tendo em conta que, por óbvio e pelo princípio do regime de
competência, tal evento deve obrigatoriamente ter sido objeto de contabilização, tendo sido
juntado tão somente uma página do Livro Razão, conta 2.02.33.00059.0000.1 – CONTIGÊNCIA
INSS – AUTO INFRAÇÃO, onde se mostra o valor de R$ 1.313.194,60 incorporado a outros
montantes e com o histórico “Tr. Reclassif. Prov. Cont. INSS” (fls. 191):

Ou seja, tem-se a conta de provisão (passivo), mas não se tem a conta devedora
(debitada), se conta patrimonial ou conta de resultado (despesa), o que seria mais lógico.
E, nesse, caso, se debitada conta de despesa, falta informação se a mesma foi
considerada “dedutível” ou “indedutível” pela recorrente no encerramento do ano-calendário de
2007. Ou, mais ainda, se foi objeto de adição no LALUR.
Enfim, são informações cruciais (conforme discorrido acima) e que devem ser
trazidas pela Autoridade Fiscal para que o julgamento possa ter prosseguimento.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
origem da recorrente ou quem lhe faça as vezes dentro da nova estrutura da Receita Federal,
venha aos autos para informar (juntando documentos, especialmente Diário e Razão):
i)
Qual o valor efetivo do lançamento e o
motivo de sua discrepância com o auto de infração previdenciário
(DEBCAB 37.052.975-8): R$ 1.313.194,60 ou R$ 1.211.631,17 ?;
ii)
Por que o valor da multa (R$ 151.895,17)
que a recorrente informa ter sido oferecido à tributação não foi excluído
do lançamento de R$ 1.313.194,60?
iii)
Traga cópia das páginas do Diário e do
Razão contendo os lançamentos contábeis da referida autuação
previdenciária (que deve ter sido contabilizada em dezembro de 2007)
especificando claramente qual a conta de débito que suportou o
lançamento e, caso tenha sido conta de “despesa”, se o valor foi
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

considerado “dedutível” ou indedutível” pela recorrente no ano-
calendário de 2007, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL;
iv)
Esclareça as divergências no LALUR em
janeiro e fevereiro (conforme demonstrado atrás - fls. 139/140);
v)
Se necessário, intimar a recorrente a prestar
esclarecimentos e juntar documentos;
vi)
Por fim, elabore relatório circunstanciado,
dele dando ciência à contribuinte para que, querendo, exclusivamente
sobre ele se manifeste em trinta dias.
Vencido o trintídio, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem
voltar ao CARF para prosseguimento de seu julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital